Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702030-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto em face da decisão interlocutória da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento (autos no 0753330-45.2023.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID 172481170 - Págs. 1 e 2 dos autos de origem) para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Mevatyl 270mg + 250mg Solução Spray Frasco 10ml, da marca Beaufour Ipsen. O agravante afirmou que é Policial Militar do Distrito Federal e, portanto, beneficiário da assistência médico-hospitalar prestada pela Polícia Militar do DF, conforme disposto nas Leis no 7.289/1984 e 10.486/2002, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 31.646/2010. Alegou que, em 13/04/2022, foi diagnosticado com a doença denominada Esclerose Múltipla (CID10 G35) e o tratamento para a enfermidade diagnosticada necessita do medicamento Mevatyl, pois não houve resposta positiva às outras medicações. Aduziu que o médico assistente indicou a medicação por ter uma resposta eficaz ao tratamento, reduzirá as dores, os espasmos e consequentemente o agravamento da doença e não há medicação substituta no Brasil. Destacou o medicamento não é fornecido pelo SUS, apenas de forma particular, entretanto, seu soldo é gasto praticamente com medicação, tornando-o hipossuficiente, além de ter que manter a subsistência da família. Requereu que fosse concedida a tutela antecipada ao agravo de instrumento, para que o Agravante tenha direito receber o medicamento Mevatyl 270mg + 250mg Solução Spray Frasco 10ml, da marca Beaufour Ipsen pelo Distrito Federal e/ou Polícia Militar do Distrito Federal até decisão definitiva. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela recursal. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pela não intervenção (ID 53048161). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial.. O art. 32, da Lei no 10.486/2002 prevê que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. No caso em exame, o Departamento de Saúde e Assistência negou o fornecimento do medicamento “Mevatyl” ao agravante, sob a justificativa de não constar no rol de medicamentos padronizados pela ANS e devido o seu uso ocorrer fora da internação hospitalar, conforme se extrai do documento de ID 172476624 - pg. 1 do processo de origem. No entanto, o relatório médico acostado aos autos de origem (ID 172476621) atestou que o agravante é portador de esclerose múltipla, tendo sido prescrito o uso do medicamento “Mevatyl”, em razão da piora no seu quadro clínico, por ele não ter apresentado resposta positiva aos uso dos medicamentos “baclofeno” e “tizadina”, além de ser indicado para dor e espasticidade. Nesse quadro, resta demostrada a premente necessidade na realização do tratamento indicado, sob pena de piora da fadiga e locomoção, além de comprometimento da qualidade de vida do agravante, conforme destacado pelo médico que o acompanha (ID 172476621). Ademais, o rol de medicamentos e tratamentos da ANS não é taxativo e a circunstância do referido medicamento ser eventualmente ministrado em ambiente domiciliar não obsta o fornecimento da medicação, porquanto se trata de medicamento expressamente indicado e sob orientação do médico que acompanha o paciente. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não utilização do fármaco. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da utilização do medicamento, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Mevatyl 270mg + 250mg Solução Spray Frasco 10ml, da marca Beaufour Ipsen, nos termos da prescrição médica de ID 172476621 dos autos de origem, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à saúde do recorrente. Intime-se pessoalmente o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora